Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729526-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: SINVAL JOAQUIM DA SILVA DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na Ação Monitória ajuizada em desfavor de SINVAL JOAQUIM DA SILVA. Foi proferida decisão, indeferindo o pedido da gratuidade da justiça (ID no 28892911). As custas processuais foram recolhidas (ID no 28892917). Em seguida, foi proferida sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID no 28892948). Irresignado, o apelante GUSTAVO MICHELOTTI FLECK interpôs o recurso de apelação (ID no 28892952). Foi proferida decisão, determinando a intimação da parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo (ID no 28970631). Preparo efetuado (ID no 29396908). Dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (negritei) Verifica-se que a parte apelante não comprovou o efetivo recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, segundo a regra do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi intimado para comprovar o preparo. Sucede que, mesmo após a intimação para o recolhimento do preparo, o fez na forma simples. Diante disso, determino a intimação da parte apelante para, em conformidade com o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o prazo de manifestação, volvam-me conclusos os autos. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 15:42:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora